Tribunal: TJMT
Processo: 1018843-72.2021.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018843-72.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), CAIO CESAR GARCIA BONAN - CPF: 029.548.661-95 (ADVOGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GARANTIA DO JUÍZO - OFERTA DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL – POSSIBILIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL - PROCESSO ELETRÔNICO - ART. 6º, § 5º, DA LEI 11.419/2006 - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA
ASTREINTES
- ART. 537, §1º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDUÇÃO CONCEDIDA – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 142832270, que rejeitou os embargos à execução, bem como reconheceu como devido o valor de
R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), a título de multa
astreintes
.

Ainda,

determinou o levantamento do valor incontroverso referente a condenação imposta, no valor de
R$ 9.699,56 (nove mil e seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos)
, expedindo-se para tanto o competente alvará judicial.

Por fim, determinou a intimação da embargante para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora de bens.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A inobservância da Súmula 410 do STJ – Inexequibilidade das
astreintes
– Entendimento majoritário na corte Superior – Desacolhimento da pretensão executiva das
astreintes
;

2) A garantia do Juízo - Substituição da penhora por seguro garantia judicial – Inteligência do artigo 848, paragrafo único e § 2º, do CPC;

3) O cumprimento da medida liminar;

4) O excesso de execução – Honorários sucumbenciais – Valor não arbitrado pelo Juízo;

5) A necessidade de redução das
astreintes
por enriquecimento ilícito – Valor do acessório supera o principal;

6) O prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, manifesta pelo não conhecimento do recurso. No mérito, rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, vê-se que houve a efetiva garantia do Juízo, conforme apólice de seguro garantia nº 0306920229907750693364000 (id. 142832260), no importe de
R$ 77.000,90 (setenta e sete mil e noventa centavos)
, razão pela qual os embargos à execução devem ser conhecidos.

O artigo 835, § 2º, do Código de Processo Civil:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO -INOCORRÊNCIA -
GARANTIA DO JUÍZO - OFERTA DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL - POSSIBILIDADE
. Não é necessário que o magistrado, ao proferir sua decisão, tente convencer as partes do seu entendimento, sustentando teses jurídicas, bastando que apresente, fundamentadamente, ainda que de forma sucinta e objetiva, os motivos que o levaram a decidir.
Consoante previsão do artigo 835, parágrafo 2º, do CPC, o seguro garantia se equipara ao depósito em dinheiro para fins de garantia do Juízo da execução, cujo valor não deve ser inferior ao débito executado acrescido de mais 30% (trinta por cento)
.
(TJ-MG - AI: 10145020301415013 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 07/11/2018, Data de Publicação: 19/11/2018). Destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
GARANTIA DO JUÍZO POR MEIO DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL – POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS – NO MÉRITO, RECURSO PROVIDO. I -
Em que pese o artigo 475-J, § 1º, do CPC condicionar a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença à prévia garantia do juízo, não há qualquer óbice de que essa garantia se dê na forma de seguro garantia judicial. II - E mister ressaltar que a ordem legal de penhora do artigo 655 do CPC não é absoluta, tampouco rígida.
De modo que, a ausência de menção expressa ao "seguro garantia" ou "fiança bancária" não afasta a idoneidade destes meios de garantia. III – Recurso conhecido e provido.
(TJ-MS 14098965320158120000 MS 1409896-53.2015.8.12.0000, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 12/04/2017, 4ª Câmara Cível). Destaquei.

Desse modo, passo à análise do mérito recursal.

Compulsando os autos, constata-se que no dia
06/08/2021
(id. 121282700), foi deferida a medida de urgência pleiteada, determinando que a reclamada se abstenha de efetuar chamadas telefônicas/mensagens para o número de telefone da parte autora com a finalidade de cobrar débitos de terceira pessoa, sob pena de multa diária fixada em
R$ 300,00 (trezentos reais),
sem prejuízo de incorrer em crime de desobediência.

A parte reclamada, no dia
06/08/2021
, foi intimada da decisão liminar,
na forma eletrônica
,
conforme se vê na aba de expedientes do sistema PJe.

No caso, nota-se que a demandada consta na lista divulgada pelo DAJE e, conforme o artigo 1º do Provimento 38/2013-CGJ/MT, as citações e intimações dos atos processuais deverão ocorrer, necessariamente,
de forma eletrônica
.

Ainda, os artigos 5º, § 6º, e 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006, prelecionam:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6º
As intimações feitas na forma deste artigo
, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.
(grifei)

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO PROTOCOLIZADO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCESSO ELETRÔNICO. ART. 6º, § 5º DA LEI 11.419/2006
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

(...)

3. "
De acordo com o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais
." (AgRg no REsp 1488739/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015) 4. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no AREsp 659.008/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015)
(grifei)

Logo, não há se falar em ausência de intimação pessoal do devedor, conforme Súmula 410, do STJ,
verbis
:

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Da análise dos autos, vê-se que o reclamante informou o descumprimento pela reclamada da ordem judicial, nos dias
18/08/2021, 22/10/2021, 05/11/2021, 11/11/2021, 17/11/2021, 26/11/2021 e 29/11/2021
(ids. nºs 121282712, 121282716/121282719, 121282729, 121282732).

Sobreveio sentença, julgando parcialmente procedente o pedido inicial para obstar em definitivo a reclamada de realizar cobrança de terceiro no telefone do reclamante, confirmando a tutela de urgência concedida, devendo a demandada excluir o contato do autor do seu banco de dados. Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Dessa sentença ambas as partes interpuseram recursos inominados, aos quais foram negado provimento, condenando os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa a sua exigibilidade no que se refere à parte autora, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil,
cuja decisão transitou em julgado em 30/05/2022 (id. 129973677)
.

A parte reclamada anexou aos autos o comprovante de depósito judicial, no valor de
R$ 9.699,56 (nove mil seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos)
, referente ao pagamento da condenação a título de danos morais.

O reclamante, em
11/07/2022
(id. nº 142832268), pleiteou o levantamento do referido valor, bem como informou o descumprimento reiterado da liminar deferida nos autos.

No caso,
restou demonstrado o descumprimento da determinação judicial, conforme se vê nos ids. nºs 121282712, 121282716/121282719, 121282729, 121282732, de modo que a recorrente deve pagar a multa decorrente do atraso injustificado.

O magistrado singular reconheceu como devido o valor de
R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), a título de multa
astreintes
.

No entanto, tendo em vista que a finalidade de fixação de multa é constranger o obrigado a cumprir a obrigação imposta, entendo que a multa por descumprimento da ordem judicial merece ser reduzida, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor, além do princípio da razoabilidade.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA E TERMINAL DE INTERNET. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA QUE ATINGIU O VALOR DE R$ 30.000,00. REDUÇÃO DA ASTREINTE. VIABILIDADE. 1. A parte ré foi intimada em 31/10/2014 (fl. 19) acerca da decisão que deferiu a tutela antecipada (fl. 17), para determinar a instalação dos serviços de internet e de telefonia na residência do autor. A sentença confirmou a liminar. Em cumprimento de sentença, a autora requereu a execução das astreintes fixadas na decisão liminar. 2.
Evidente o descumprimento da ordem judicial, é devida a astreinte fixada. Valor, no entanto, que se mostra exorbitante, ensejando sua redução, a fim de evitar enriquecimento sem causa à demandante, mantendo o caráter punitivo da multa.
Importância que vai reduzida para R$ 10.000,00(...).
Inteligência do Art. 537, §1º, do CPC
. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71005817770, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 18/05/2016) (grifei)

Insta consignar, por oportuno, que o Juiz pode, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, nos termos do artigo 537, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Desse modo, reduzo o valor da execução da multa por descumprimento da ordem judicial para
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Quanto ao prequestionamento
alegado pela recorrente
, cumpre salientar que
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
reduzir
a multa
astreinte
para o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022